Tribunal: TJES
Processo: 5022429-96.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022429-96.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GESIANI SIMOES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
M
ENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
SERVIDORA PÚBLICA EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. FILHA COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE JORNADA SEM PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E CONFORME CONVENÇÃO INTERNACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Mandado de segurança impetrado por servidora pública em regime de designação temporária, com o objetivo de compelir a autoridade coatora a apreciar requerimento administrativo de redução de jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para cuidado de filha com deficiência, afastando-se como óbice a ausência de estabilidade. A sentença concedeu a segurança pleiteada, determinando a análise do pedido à luz dos demais requisitos legais, vedando o indeferimento com base exclusivamente na ausência de estabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de estabilidade no serviço público impede a concessão de redução de jornada de trabalho, sem prejuízo salarial, à servidora temporária que possui filha com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Lei Complementar Estadual n. 1.019/2022 prevê a redução da jornada de trabalho em 30% para servidores com dependentes com deficiência, exigindo cumulativamente a estabilidade no serviço público, nos termos do art. 4º, I.

A Constituição Federal, em seu art. 227, impõe ao Estado, à sociedade e à família o dever de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à dignidade, à saúde e à convivência familiar, sendo a interpretação da legislação infraconstitucional orientada por esse comando.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de norma constitucional (CF/1988, art. 5º, § 3º), garante às famílias de pessoas com deficiência o suporte necessário à inclusão e à proteção desses indivíduos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.097 da repercussão geral, firmou a tese de que servidores públicos têm direito à redução de jornada, sem prejuízo da remuneração, para cuidado de filho com deficiência, independentemente da existência de previsão em legislação local ou da condição de estabilidade.

A aplicação restritiva da norma estadual que exclui servidores temporários do direito à redução de jornada afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da inclusão da pessoa com deficiência.

A equiparação legal da servidora temporária aos servidores efetivos quanto a direitos e deveres (LC Estadual 115/1998, art. 36) reforça a inexistência de impedimento legal ao deferimento do benefício pleiteado, desde que preenchidos os demais requisitos objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A ausência de estabilidade no serviço público não impede a concessão de redução de jornada de trabalho, sem prejuízo remuneratório, a servidor temporário que comprove a necessidade de cuidado com filho com deficiência.

A interpretação restritiva da legislação estadual que limita esse direito aos servidores estáveis viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da inclusão da pessoa com deficiência.

O direito à redução de jornada, nos moldes firmados pelo STF no Tema 1.097, aplica-se também aos servidores temporários, desde que atendidos os demais requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, § 3º, e 227; LC Estadual n. 1.019/2022, arts. 1º, 2º e 4º, I; LC Estadual 115/1998, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.097 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5022429-96.2023.8.08.0024
.

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELAD
A
:
GESIANE SIMÕES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A

controvérsia

devolvida a esta egrégia Corte
reside na possibilidade
ou não
de extensão do benefício de redução de jornada de trabalho para servidora pública em regime de designação temporária, que possui filha com
necessidades especiais (diagnosticada com Distrofia Muscular Congênita to tipo LAMA 2).

Pela respeitável sentença recorrida foi concedida a
segurança pleiteada
p
ela
impetrante
Simões
no sentido de compelir a autoridade
apontada
coatora a apreciar o requerimento administrativo apresentado
por ela
, procedendo com a análise dos demais requisitos, especialmente a submissão à inspeção médica oficial
,
ficando vedado
o indeferimento do benefício com fundamento no fato de ser a impetrante servidora em designação temporária.

Nas razões recursais sustentou
o
apelante, em síntese,
que
1)
“
o
deferimento do pleito autoral fere a legislação competente e que rege as relações entre o Poder Público e seus servidores, ampliando direitos não previstos em lei e, quiçá, transformando o Poder Judiciário em legislador. O fator multiplicador será um grande problema a ser enfrentado pelo Estado caso mantida a pretensão da impetrante”;
2) “inobstante a prova unilateral da deficiência da filha da parte recorrida, a legislação estadual ainda não a ampara, em razão da ausência de estabilidade no serviço público”;
e
3) “há a necessidade de estabilidade no serviço público, situação diversa da parte agravada, que é professora em designação temporária da rede estadual de ensino”.

Requereu “que seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.”

O recurso não deve ser provido.

A Lei Complementar Estadual n. 1.019/2022, em seu art. 1º, estabelece o regime especial de trabalho para servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência. O art. 2º da referida lei garante ao servidor a redução da jornada semanal de trabalho em 30%. Contudo, o art. 4º, inciso I, da mesma lei, estabelece como requisito cumulativo para a concessão do benefício a "estabilidade no serviço público".

Entretanto, o direito à proteção integral e prioritária da criança e do adolescente, conforme previsto no art. 227 da Constituição Federal de 1988, é um princípio fundamental que deve guiar a interpretação da legislação. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiênci
a
, internalizada no ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional (art. 5º, § 3º, da CF/88), reafirma o compromisso na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de suas famílias.

A
demais, o
excelso
Supremo Tribunal Federal, em recente entendimento, consolidou a tese de que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência assegura aos servidores públicos, independentemente de legislação estadual ou municipal omissa, a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo salarial, para o cuidado e acompanhamento de filhos com deficiência
(Tema 1.097)
.

N
esse contexto, a interpretação restritiva da Lei Complementar Estadual n. 1.019/2022, que limita o benefício aos servidores estáveis, colide com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do adolescente e da inclusão das pessoas com deficiência, além de ir de encontro ao entendimento do
excelso
Supremo Tribunal Federal.

Conforme consignado na respeitável sentença recorrida “por força do art. 36 da Lei Complementar Estadual 115 de 1998, a impetrante, sendo servidora em designação temporária, está sujeita “às mesmas proibições e aos mesmos deveres a que estão sujeitos os servidores públicos em geral”. Nota-se, nesse contexto, em que pese a limitação imposta pela legislação estadual, faz jus a impetrante, por se equiparar a servidor público em geral, o direito à redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo salarial, caso comprovado os demais requisitos impostos pela legislação.”

Portanto, a estabilidade, neste caso, não pode servir como óbice à concessão de um benefício que visa garantir a dignidade da pessoa humana e a saúde de uma criança com deficiência, direitos fundamentais que se sobrepõem a formalismos administrativos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e, em reexame necessário, mantenho a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.